Tribunal: TJMT
Processo: 0024255-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0024255-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 07.679.138/0001-08 (EMBARGANTE), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 234.521.109-15 (EMBARGANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RED EM RAC – AÇÃO DE REGRESSO – PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 –
Os Embargos não devem ser utilizados para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

2 – No caso concreto,
a Ação de Regresso manejada pela Embargada deriva de contrato de "empreitada" em que contratou a Embargante, empresa prestadora de serviços de meio (construção), e esta, por sua vez, deixou de pagar o seu funcionário na época em que vigorava a empreita, o que fez com que a reclamação trabalhista voltasse contra a empresa contratante. Questões alheias a essa situação devem ser tratadas em demanda própria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0024255-57.2016.8.11.0041)

RELATÓRIO

A empresa
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão proferido no ID 96956956, alegando omissão no julgado.

A Embargante argui que o suposto direito de regresso nasceu para a Embargada com a quitação do débito trabalhista, e não com a prolação de sentença pelo Juízo Laboral. Renitente, aduz que, na data do pagamento das verbas trabalhistas, a relação entre ambas às partes já se encontrava conturbada, pois a Embargada teria descumprido sua parte no contrato, fato causador da hipossuficiência financeira da Embargante.

Reafirma que o descumprimento contratual por parte da Embargada é a causa embrionária para a falta de pagamento de dívida trabalhista, o que, no modo de ver da Embargante, a exonera de qualquer direito de regresso.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela complementação e modificação do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021